Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MODULAÇÃO DE ACORDO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE RISCO AFASTADA. VISITAS COM PERNOITE. GRADUAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação de guarda e regulamentação de convivência, que modulou acordo anteriormente homologado para assegurar o direito de convivência da avó materna com os netos, estabelecendo novo regime de visitas com pernoite, de forma gradual.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de modificação do regime de convivência dos menores com a avó materna no âmbito do cumprimento de sentença, sem o ajuizamento de ação revisional própria, bem como a regularidade da sentença que autorizou a reaproximação gradual entre os menores e a avó materna.
III. Razões de decidir.
3. As decisões que versam sobre guarda e regulamentação de convivência não fazem coisa julgada material, admitindo revisão conforme o interesse dos menores.
4. A ausência de coisa julgada material nas ações de guarda e convivência permite a adequação das cláusulas anteriormente fixadas, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e o melhor interesse da criança.
5. A alteração do regime de convivência foi fundamentada em fatos supervenientes, consistentes no reiterado descumprimento do acordo anterior e na necessidade de promover a reaproximação dos menores com a avó materna.
6. A alegação de nulidade não prospera, pois não houve demonstração de prejuízo, conforme o princípio “pas de nullité sans grief” (CPC, art. 283), e não foi arguido cerceamento de defesa.
7. A alegação de risco à integridade dos menores, decorrente de notícia de violência praticada por terceiro, foi afastada diante do arquivamento do inquérito policial por ausência de materialidade, não sendo possível imputar responsabilidade à avó materna por conduta alheia, especialmente diante da inexistência de elementos que desabonem sua conduta ou indiquem prejuízo à segurança dos infantes.
8. O regime de convivência fixado atende ao princípio constitucional do melhor interesse da criança, conforme art. 227 da CF, e respeita os vínculos afetivos previamente estabelecidos entre os menores e a avó materna.
IV. Dispositivo.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Nas ações de guarda e regulamentação de convivência, é admissível a modulação do regime de visitas em sede de cumprimento de sentença, desde que fundamentada em fatos supervenientes devidamente comprovados, respeitado o contraditório e a ampla defesa, e observada a ausência de prejuízo processual. A inexistência de coisa julgada material permite a adequação das cláusulas anteriormente fixadas, sendo legítima a fixação de regime escalonado de convivência, inclusive com pernoite, quando amparada em estudo psicossocial e orientada pelo princípio do melhor interesse da criança”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 283. CF, art. 227.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 0763253-95.2023.8.07.0016, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 09.08.2024;
TJDFT, AI, 0704829-45.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 10.05.2022.